Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA – BENS APREENDIDOS. ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do requerente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do Auto de Apreensão n. 65465-APR e determinar a restituição dos bens descritos no referido auto de apreensão: “01 (um) compressor de ar grande cor preta, 01 (um) jato de pistão cor vermelha, 01 (um) aspirador cromado, 01 (uma) extensão grande, 01 (uma) caixa de ferramentas cor preta, 02 (duas) mangueiras". Em contrarrazões, o DF sustentou a regularidade do ato administrativo.
3. A boa-fé da parte autora é presumida, assim como o são os atos administrativos no tocante à legitimidade e veracidade, até prova em sentido diverso. No caso, a alegação do recorrente de que não foi notificado previamente não é suficiente para ilidir a presunção que milita em favor da Administração Pública. A contestação traz em seu teor as fotografias da fiscalização administrativa (ID 42116303) e os ofícios de ID 42116304 a revelar a legitimidade do procedimento.
4. Caberia ao recorrente comprovar a incidência em uma das hipóteses da Lei n. 6.190/2018, a qual “Dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes em vias, ônibus, metrô, estacionamentos e logradouros públicos do Distrito Federal.” e considera como lícita a atividade exercida desde que o ambulante “porte a devida autorização administrativa e precária” (art. 2o).
5. Não havendo o recorrente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a autorização administrativa, deve o recurso ser improvido.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Em razão da gratuidade concedida, exigibilidade suspensa nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.